Tribunal: TJPA
Processo: 0804823-56.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804823-56.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RESÍDUOS INDUSTRIAIS ABANDONADOS. ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E DE BLOQUEIO DAS CONTAS DA AGRAVANTE. QUEBRA DE SIGILO FISCAL MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

In casu,
trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público de Estado do Pará perante o Juízo
a quo,
arguindo
a responsabilidade da empresa agravante em um grave dano ambiental ocorrido no Município de Ulianópolis, mediante a remessa de resíduos e rejeitos industriais que terminaram abandonados em uma área da zona rural da referida cidade, contaminando de forma relevante o meio ambiente;

II.
A autoridade de 1º grau, atendendo pleito do agravado, concedeu tutela de urgência em desfavor da recorrente com as seguintes determinações:
elaboração e execução de um plano de trabalho, com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em caso de descumprimento; a indisponibilidade de bens da recorrente, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); a quebra de sigilo fiscal da agravante. Além disso, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo
Parquet;

III.

Mérito.
A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa;

IV.

No caso em análise, entendo que nesta fase inicial do processo, de acordo com a documentação até no momento colacionada, não foi possível averiguar com clareza o nexo causal, sendo este imprescindível para a configuração da responsabilidade civil, visto que a única alegação da suposta contribuição da empresa para o dano relatado seriam alguns poucos documentos juntados ao Inquérito Civil nº 001/2012 que apontariam que a empresa teria enviado à CBB resíduos tóxicos, que foram expostos ao meio ambiente, sendo importante ressaltar que constam, também, fotos de tambores e documentos de várias outras empresas;

V.
Apesar do dano ambiental relatado na exordial ser evidente, a partir das provas colacionadas nos autos, só é possível identificar, por ora, que a causadora do dano direto é a Empresa denominada Companhia Brasileira de Bauxita-CBB (também conhecida como USPAM), que não tomou as medidas necessárias para a incineração dos resíduos, de acordo com as legislações ambientais; Sendo assim, não é razoável, em sede de liminar, determinar o bloqueio no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) das contas da empresa agravante, enquanto não ficar claramente comprovada sua participação no dano ambiental;

VI.

Ademais, o mesmo contexto fático que resultou no ajuizamento da ação de origem, resultou também em outros processos envolvendo várias empresas, sendo que algumas delas também interpuseram Recursos de Agravo de Instrumento contra decisões idênticas a proferida no caso dos autos, como por exemplo, os recursos de nº 0806325-30.2019.8.14.0000; nº 0806866-63.2019.8.14.0000 e nº 0807183-61.2019.8.14.0000, que foram distribuídos, inicialmente, à relatoria dos Exmos. Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda e Roberto Gonçalves de Moura. Na ocasião, quando da apreciação dos pedidos de liminar nos mencionados processos, os nobres relatores entenderam que não havia elementos que demonstrassem que as empresas tinham operação comercial e/ou industrial que tivesse contribuído para o dano ambiental, motivo pelo qual, entenderam que os elementos coligados eram suficientes para suspender os efeitos da decisão atacada, no tocante a elaboração e execução do plano de trabalho, bem como em
relação a indisponibilidade dos bens das empresas agravantes;

VII
.
Por outro lado, tenho que a decisão também deve ser mantida quanto a quebra de sigilo fiscal, eis que muito embora o sigilo fiscal seja um dos corolários do direito à privacidade, este não é absoluto, nem se levanta como barreira de proteção à ilegalidade. Por isso, pode ser excepcional e justificadamente flexibilizado na busca do interesse público, o que no caso se deu em razão da proteção do meio ambiente;

VIII
.
Recurso conhecido e parcialmente provido,
revogando a decisão recorrida apenas no que tange à determinação de elaboração e execução de plano de trabalho e de indisponibilidade de bens da recorrente, mantendo os demais termos do
decisum
monocrático.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com Pedido de efeito suspensivo, interposto por
IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS
, já qualificado nos autos, através de seu procurador, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianapólis, proferida nos autos da Ação Civil por Dano Ambiental e Moral Coletivo c/c Tutela Antecipada e Pedido Liminar (proc. n. 0003413-91.2019.8.14.0130), tendo como ora agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que a
IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS
é responsável solidária pela participação de gravíssi
mo dano ambiental ocorrido no Município de Ulianópolis, mediante a remessa de
resíduos e rejeitos industriais de sua produção que terminaram abandonados em uma área da zona rural do Município mencionado, contaminando de forma relevante o meio ambiente.

Mencionou que os fatos foram apurados através de investigação realizada por meio do Inquérito Civil nº. 001/2012 e das atuações na ação civil pública nº. 0000081-44.2004.8.14.0130 e na ação penal nº. 0000075-37.2004.8.14.0130, o resultado da investigação culminou em trinta e cinco volumes compostos por onze mil páginas, devidamente acostados à inicial em mídia digital.

Esclareceu que a origem do dano ambiental se deu em 1999 por uma empresa do ramo de mineração denominada Companhia Brasileira de Bauxita – CBB (passando a se apresentar publicamente como Usina de Passivos Ambientais- USPAM).

Na sequência, contou que a licença para operar foi recebida pela Companhia Brasileira de Bauxita – CBB de forma absolutamente ilegal e cheia de irregularidades. No entanto, valendo-se dessa licença, a CBB foi contratada por várias empresas, dentre as quais a IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS, que lhe encaminharam resíduos industriais para destinação final.

Narrou que de acordo com os Autos do Inquérito Civil, foram inúmeras as substâncias perigosas enviadas pelas empresas para a CBB. No entanto, como a CBB não possuía capacidade técnica e operacional para a adequada destinação às substâncias, estas foram depositadas a céu aberto, formando um lixo tóxico, que após longa exposição à condição climática, acabou deteriorando os recipientes, causando o vazamento dos materiais altamente nocivos sobre o solo.

Por outro lado, a parte do material que foi incinerada sem a observância das normas técnicas causou poluição atmosférica. Além disso, de acordo com estudo técnico realizado pelo Instituto Evandro Chagas, a contaminação atingiu as águas do Igarapé Gurupizinho.

Por esses motivos, afirma que o dano ocorreu porque as empresas não monitoraram efetivamente a destinação de seu lixo tóxico, tampouco se importaram com a disposição final destes, pois se tivessem adotado as cautelas devidas, teriam verificado que a empresa contratada (CBB) não oferecia tratamento nem destinação adequada.

Diante desses fatos, requereu a concessão da tutela de urgência para: compelir a requerida a contratar empresa ou instituição para elaborar e executar plano de trabalho com o objetivo de avaliar o dano; a indisponibilidade de bens da requerida, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais); a quebra do sigilo fiscal e a inversão do ônus da prova.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da decisão proferida nos seguintes termos:

“(...)DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova com base no princípio da precaução, tendo em vista que compete a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. A jurisprudência é pacífica nesse sentido. Cito os seguintes precedentes do STJ: REsp 1237893/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/09/2013,DJE 01/10/2013, AgRg no AREsp 206748/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 21/02/2013,DJE 27/02/2013, REsp 883656/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 09/03/2010,DJE 28/02/2012, AgRg no REsp 1192569/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Julgado em 19/10/2010,DJE 27/10/2010 e REsp 1049822/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 23/04/2009,DJE 18/05/2009.

(...)

a) Que a Requerida, elabore e execute plano de trabalho, observando as orientações de SEMAS e da CETESB, com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado, podendo contratar empresa ou instituição especializada ou aderir a grupo de trabalho já em andamento, juntando aos autos cópia do plano e comprovante de início dos trabalhos, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de multa diária que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de aplicação outras medidas coercitivas;

b) A indisponibilidade de bens da Requerida, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por entender que valor superior poderia infligir mal à Empresa, inviabilizando sua a atividade empresarial. EXPEÇAM-SE OFÍCIOS aos Cartórios Extrajudiciais de Registros de Imóveis para que realizem buscas e averbações da indisponibilidade nas matrículas dos imóveis pertencentes à Requerida. DECRETO a restrição de veículos da Requerida pelo sistema RENAJUD. DECRETO a indisponibilidade de valores das contas bancárias da Requerida, pelo Sistema BACENJUD.

c) A quebra de sigilo fiscal da Requerida. OFICIE-SE a Secretaria da Fazenda do Estado de origem para que forneça as cópias de todas as notas fiscais de entrada e saída de fronteira e circulação interna da empresa Requerida, que tenham como destinatário a empresa CBB - USPAM, inscrita no CNPJ nº. 15.265.762/0001-97, no período compreendido entre 01/10/1999 a 31/12/2010, contendo o nome das empresas emitentes e destinatárias, bem como todos os dados disponíveis;(...)”

Inconformada com os termos decisórios, a
IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS
interpôs recurso de Agravo de Instrumento. (
id nº 1839151 - Pág. 1/24
)

Em suas razões recursais, em breve síntese, o patrono da empresa recorrente alega que jamais enviou qualquer produto para a CBB/USPAM e justamente por isso não aceitou firmar Termo de Ajustamento de Conduta no âmbito administrativo proposto pelo Agravado, que, em retaliação e em conduta temerária, ajuizou a infundada ação de origem.

Argumenta que diferente do que entendeu o Juízo monocrático, os documentos apresentados pelo próprio Agravado em sua inicial, e mencionados na decisão agravada, revelam sem muito esforço que a Agravante jamais utilizou dos serviços da CBB/USPAM.

Assevera que a ação do Agravado é completamente indevida, apoiando-se em inquérito civil que, depois de mais de 7 (sete) anos de investigação, não apurou qualquer nexo causal da Agravante para geração do dano ambiental em voga, mantendo-a no inquérito apenas e tão somente porque estava autorizada a encaminhar seus resíduos à CBB/USPAM.

Segue defendendo que desde antes de obter autorizações para encaminhamento de material à CBB/USPAM, utilizava regularmente os serviços da RESICONTROL S/A e da BASF S/A e pontualmente da COMPANHIA QUÍMICA METACRIL para destinação final de seus resíduos industriais e, mesmo após a obtenção das autorizações para envio à CBB/USPAM, continuou a remeter seus resíduos para aquelas três empresas que a atendiam de forma adequada.

Ainda, destaca que tomou o cuidado de apresentar no inquérito civil as notas fiscais do período objeto de apuração na ação de origem relativas aos anos de 1998 a 2002, as quais evidenciam a constante remessa de resíduos à RESICONTROL e à BASF, bem como, pontua que apresentou espontaneamente todos os relatórios de saídas de mercadorias, bens e/ou serviços prestados, relativos aos anos de 2000 e 2002, obtidos junto a junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - GIA e GINTER-Saídas.

Afirma que os relatórios consolidam mensalmente as informações econômico-fiscais da Agravante, indicando expressamente as unidades da federação para as quais a Agravante encaminhou substâncias, sejam produtos, sejam resíduos, sendo que em nenhum desses relatórios consta qualquer envio ao Estado do Pará, a confirmar, mais uma vez, a ausência de remessa de resíduos pela Agravante à CBB/USPAM.

Defende que do breve exame das imagens do CD que apresenta a área da CBB/USPAM verifica-se facilmente o registro de diversos tambores de resíduos abandonados e deteriorados, sendo que em alguns deles é possível identificar o logo ou nome de determinadas empresas, contudo, não há nenhum rótulo que faz menção ou referência à marca da Agravante (“Ihara”).

Por outro lado, ressalta a ausência de perigo iminente na demanda a justificar a decretação da indisponibilidade de bens da Agravante, até o limite de R$ 1 milhão, a fim de garantir a reparação de danos ambientais causados por terceiros no Município de Ulianópolis, tendo em vista que inexiste qualquer risco mínimo de dilapidação de bens por parte da Agravante. Do mesmo modo, afirma que a elaboração de um plano de recuperação ambiental a ser cumprida no prazo limitado de 180 dias, além de ser uma medida extremamente injusta e abusiva, mostra-se praticamente inexequível.

Além disso, desponta a quebra indiscriminada do sigilo fiscal da Agravante, visando o fornecimento de notas fiscais de entrada e saída de todas as operações praticadas e não apenas de remessa de resíduos para descarte vai expor todos os preços por ela praticados, os quais devem ser preservados em um mercado competitivo como é o do agronegócio, a fim de evitar danos imensuráveis à estratégia comercial da empresa
.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para suspender a eficácia da ordem liminar que decretou à quebra do sigilo fiscal da Agravante e a indisponibilidade de seus bens, até R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais)
, assim como a prematura e antecipada condenação em obrigação de fazer estudo para avaliação de dano causado por terceiros.

Inicialmente, o feito foi remetido a Exma. Sra. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que em razão da Emenda Regimental nº 05/2016 criadora das Turmas de Direito Privado e Direito Público, determinou a redistribuição do feito por se tratar de matéria de ordem pública. (
Id nº 1840546 - Pág. 1
)

Os autos foram encaminhados à minha relatoria, contudo, devido ao meu afastamento para gozo de férias, a parte Agravante protocolou petição requerendo a redistribuição do feito para que o pedido de efeito suspensivo fosse apreciado de imediato. (
Id nº 1851457 - Pág. 1
)

Diante disso, os autos foram remetidos à relatoria da Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda que indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado, mantendo os termos da decisão agravada, até pronunciamento posterior. (
Id nº 1893651 - Pág. 1/5
)

Por sua vez, a
IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS
interpôs agravo interno contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, com o fito de garantir a reconsideração da decisão, (
Id nº 2038326 - Pág. 1/13
) aduzindo, em suma, que o Agravado não demonstrou que a Agravante teria enviado os rejeitos e resíduos a CBB/USPAM, assim não poderia ser responsabilizada, nem mesmo solidariamente, por qualquer dano ambiental.

Por tais razões, pleiteou a reconsideração da decisão agravada para atribuir o efeito suspensivo, ao menos, com relação à ordem de obrigação de fazer consistente na elaboração e execução de plano de trabalho de investigação e quantificação de dano ambiental no prazo de 180 dias.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (
Id nº 2261541 - Pág. 1/9
)

Considerando que o presente feito fora encaminhado à Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda para apreciação tão somente da tutela de urgência, fora me devolvido a relatoria do mesmo, nos termos do § 2º do art. 112 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Coube-me o feito por redistribuição, ocasião em que apreciei as razões do Agravo Interno interposto, dando-lhe provimento para suspender os efeitos da decisão guerreada no tocante à determinação de elaboração e execução do plano de trabalho e de indisponibilidade de bens. (
Id nº 2421292 - Pág. 1/8
)

Na qualidade de Agravado, o
Parquet
ofertou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento. (
Id nº 2097618 - Pág. 1/5
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradora de Justiça Dra. Leila Maria Marques de Moraes se manifestou ratificando as contrarrazões apresentadas. (
id nº 2885164 - Pág. 1
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinou a empresa agravante o seguinte: a) a elaboração e execução de um plano de trabalho, com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em caso de descumprimento; b) a indisponibilidade de bens da recorrente, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); c) A quebra de sigilo fiscal da agravante. Além disso, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo
Parquet.

Dito isto, no caso em análise, entendo ser viável apenas em parte a reforma da decisão interlocutória. Senão vejamos.

A proteção ao meio ambiente está consagrada tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais, dada a sua importância como um bem primordial para o mundo. Em razão da sua relevância, a Constituição Federal dispõe em seu art. 225, caput,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Da análise do dispositivo supracitado, percebe-se que o Meio Ambiente é um bem comum, coletivo, essencial à qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo.

O parágrafo terceiro do mesmo dispositivo constitucional prevê que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, será responsabilizada tanto na seara administrativa, penal, independentemente da responsabilidade civil pelos danos causados. Vejamos:

Art. 225 (...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Ademais, é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a Teoria do Risco Integral,
segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, senão vejamos:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Sendo a responsabilidade objeti
va pelo dano ambiental, deve o proprietário/infrator ser responsabilizado pela infração cometida, no sentido de indenizar pelos danos que causou à coletividade com sua conduta.

Nesse sentido segue o entendimento do nosso Tribunal de Ju
stiça:

SECRETARIA DA 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA COMARCA DE PACAJÁ APELAÇÃO CÍVEL Nº 2013.3.011075-5 APELANTE: ABISMAEL COSTA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL.PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR.
1. A responsabilidade por eventual dano ambiental ocorrido em reserva florestal legal é objetiva, devendo o proprietário das terras onde se situa tal faixa territorial, ao tempo em que conclamado para cumprir obrigação de reparação ambiental e restauração da cobertura vegetal, responder por ela. 2. A responsabilidade civil ambiental, fundamentada na teoria do risco integral, pressupõe a existência de uma atividade que implique riscos para a saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a obrigação de prevenir tais

riscos (princípio da prevenção) e de internalizá-los em seu processo produtivo (princípio do poluidor-pagador).
3. O art. 3º, IV, da Lei 6938 conceitua poluidor como a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. 4. Recurso a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput do CPC.

(2014.04638564-86, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-11-14, Publicado em 2014-11-14)

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo em trâmite perante o Juízo Monocrático, constatei que o agravado ajuizou a Ação Civil Pública anteriormente mencionada, objetivando a responsabilização da recorrente em um grave dano ambiental ocorrido no município de Ulianópolis, mediante a remessa de resíduos e rejeitos industriais que terminaram abandonados em uma área da zona rural da referida cidade, contaminando de forma relevante o meio ambiente.

No entanto, com base no que já foi exposto alhures, devido ao fato da responsabilidade por violação ao meio ambiente ser objetiva, é necessário tão somente a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa.

No caso em análise, entendo que nesta fase inicial do processo, de acordo com a documentação até no momento colacionada, não foi possível averiguar com clareza o nexo causal, sendo este imprescindível para a configuração da responsabilidade civil, visto que a única alegação da suposta contribuição da empresa IHARABRAS SA INDÚSTRIAS QUÍMICAS para o dano relatado seriam alguns poucos documentos juntados ao Inquérito Civil que apontariam que a empresa teria enviado à CBB resíduos tóxicos, que foram expostos ao meio ambiente, sendo importante ressaltar que constam, também, fotos de tambores e documentos de várias outras empresas.

No caso, apesar do dano ambiental ser evidente, a partir das provas colacionadas nos autos, só é possível identificar, por ora, que a causadora do dano direto é a Empresa denominada Companhia Brasileira de Bauxita - CBB (também conhecida como USPAM), que não tomou as medidas necessárias para a incineração dos resíduos, de acordo com as legislações ambientais. Sendo assim, possuo o posicionamento de que não é razoável, em sede de liminar, determinar o bloqueio no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) das contas da empresa agravante, o que poderia prejudicar seriamente sua atividade empresarial, enquanto não ficar claramente comprovada sua participação no dano ambiental perpetrado.

Ainda, cabe ressaltar que o mesmo contexto fático que resultou no ajuizamento da ação no Juízo de origem, resultou também em outros processos envolvendo várias empresas, sendo que algumas delas interpuseram Recursos de Agravo de Instrumento contra decisões idênticas a proferida no caso dos autos, como por exemplo, os recursos de nº 0806325-30.2019.8.14.0000; nº 0806866-63.2019.8.14.0000 e nº 0807183-61.2019.8.14.0000, que foram distribuídos, inicialmente, à relatoria dos Exmos. Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda e Roberto Gonçalves de Moura. Na ocasião da apreciação dos pedidos de liminar nos mencionados processos, os nobres relatores também entenderam que não havia elementos que demonstrassem que as empresas tinham operação comercial e/ou industrial que tivesse contribuído para o dano ambiental, motivo pelo qual, entenderam que os elementos coligados eram suficientes para suspender os efeitos da decisão atacada, no tocante a elaboração e execução do plano de trabalho, bem como em relação a indisponibilidade dos bens das empresas agravantes.

Cabe ressaltar que em momento algum esta Magistrada está eximindo a empresa de sua responsabilidade, se houver, pelo dano ambiental relatado, mas tão somente corroboro com o posicionamento de que pela análise não exauriente deste tipo de recurso, somado com a fragilidade das provas neste momento processual, não entendo ser razoável a manutenção integral da decisão de primeiro grau, proferida em sede de liminar, de modo que voto pela revogação do
decisum
na parte que determinou a indisponibilidade de bens da recorrente, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e a obrigação de executar ou aderir a plano de trabalho, com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Destarte
, a ação de origem continua em andamento, a partir da qual será possível averiguar a real participação de cada empresa, e no caso de restar comprovado que a agravante contribuiu para o dano ambiental, as medidas necessárias para a sua responsabilização serão tomadas pela autoridade de 1º grau.

Ademais, como é cediço, o sigilo fiscal, é um dos corolários do direito à privacidade, contudo, não é absoluto, nem se levanta como barreira de proteção à ilegalidade. Por isso, pode ser excepcional e justificadamente flexibilizado na busca do interesse público, o que no caso se deu em razão da proteção do meio ambiente.

Com efeito, entendo que assiste razão à agravante em relação ao bloqueio das contas e da execução do plano de trabalho, mas não no que consiste a quebra do sigilo fiscal.

Por fim, deixo de me manifestar acerca da determinação de inversão do ônus da prova, tendo em vista que nenhuma irresignação foi levantada quanto a este ponto em sede recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo de

instrumento
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso
interposto, revogando a parte da decisão que determinou a execução e elaboração de plano de trabalho (item “a”), bem como o bloqueio da conta da empresa agravante, mantendo, no mais, a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/10/2021